Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709837-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: OSMAR SOARES DOS ANJOS, GLEIDE MARIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, IZENELSON GOMES MENDES, ROBERTO VILAS BOAS DE ANDRADE, RAFAEL DE SOUZA GODINHO D E C I S Ã O A Decisão de ID 70870508 determinou a suspensão da venda dos imóveis no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024, até o julgamento do presente recurso. A Terracap informou que houve homologação do resultado da licitação e escrituração do imóvel, requerendo o reconhecimento da perda do objeto recursal (ID 71052110). A parte agravante opôs Embargos de Declaração ao ID 71259046, alegando, em suma, omissão quanto ao outro imóvel também indicado nos autos. Assim, requer a extensão dos efeitos da Decisão que concedeu a tutela de urgência também ao imóvel no 839452-0, item 9 do Edital no 07/2024. Ainda, alega a existência de interesse processual e ausência de perda do objeto. Contrarrazões apresentadas ao ID 71691659 e ID 71791502. Quanto ao imóvel no 839452-0, item 9 do Edital no 07/2024, a Terracap informou que teve a venda homologada, mas a escrituração sobrestada na data de 28/03/2025 a pedido do licitante (ID 72744617). Manifestação apresentada ao ID 73191052 pela inexistência de perda do objeto recursal. É o relatório. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Aclaratórios servem também para aprimorar a prestação jurisdicional. Com efeito, assiste parcial razão à parte recorrente quanto à omissão na Decisão recorrida. De fato, em Agravo de Instrumento os recorrentes postularam a suspensão dos atos de venda dos imóveis no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024, anexo no e do imóvel de no 839452-0, item 9, do Edital de Licitação no 07/2024, in verbis: "(...) requer-se seja concedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de urgência, par DETERMINAR a Terracap a imediata suspensão dos atos de venda dos imóveis no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024, anexo no 20 nos autos de origem e do imóvel de no 839452-0, item 9, do Edital de Licitação no 07/2024, anexo no 22 nos autos de origem, inclusive o obstando os atos relacionados à arrematação desse bem, até o trânsito em julgado do processo, sob pena de astreintes (art. 537, CPC) a ser fixada com base no entendimento do(a) MM Juiz(íza) competente." Inicialmente o pedido foi indeferido (ID 69942909). Apesar disso, em juízo de retratação (ID 70870508), deferi a medida para suspender os atos de venda do imóvel no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024, até o julgamento do presente recurso, sendo omisso quanto ao imóvel de no 839452-0, item 9, do Edital de Licitação no 07/2024. Dessa forma, à luz dos fundamentos já delineados e tendo em vista tratar-se de bem imóvel desmembrado, entendo cabível a extensão dos efeitos da medida liminar ao outro imóvel correlato. Assim, onde consta: "Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que a ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA suspenda imediatamente os atos de venda dos imóveis no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024, até o julgamento do presente recurso." Leia-se "Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que a ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA suspenda imediatamente os atos de venda dos imóveis no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024 e do imóvel de no 839452-0, item 9, do Edital de Licitação no 07/2024, até o julgamento do presente recurso." Apesar disso, não assiste razão ao embargante em relação aos pedidos de abstenção de eventuais pretensões possessórias por parte da Terracap ou dos licitantes, bem como quanto ao cancelamento dos registros já realizados. O agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Por sua vez, é vedada a inovação recursal nessa fase processual. Apenas as teses e pedidos deduzidos no Agravo de Instrumento podem ser reiterados, não sendo possível o exame de novas teses ou pedidos formulados apenas em Agravo Interno. Desse modo, os pleitos de cancelamento de atos de registro e de abstenção quanto a pretensões possessórias por parte da Terracap ou dos licitantes, por não terem sido deduzidos oportunamente no Agravo de Instrumento nem ventilados em primeiro grau de jurisdição, não serão objeto de apreciação por esta Instância Recursal. Assim, os Embargos de Declaração não merecem acolhimento nesse ponto. Dispositivo Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos, para estender os efeitos da Decisão de ID 70870508 ao imóvel no 839452-0, item 9 do Edital no 07/2024. À Secretaria para alterar a classe judicial do feito. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator